Tribunal: STF
Processo: ARE 1254769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDOC 2, pp. 193-194):
    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. APELO MINISTERIAL PROVIDO. PROVA. CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. O réu alegou que foi contratado para realizar um frete de um automóvel, por esse motivo foi preso em flagrante, na posse do Fiat/Doblô, placas DIO5531, em ocorrência de roubo, onde se encontravam uma arma de fogo e a carga de cigarros subtraída. Entretanto, sua versão ficou isolada nos autos, em especial, pelas declarações da vítima - que reconheceu MARCELLO pessoalmente, na seara policial, confirmando tal ato, em juízo, - e das testemunhas, policiais civis que efetuaram o flagrante. Finalmente, insta salientar que a divergência mencionada na decisão originária acerca do depoimento do lesado, efetuado na seara policial, não é suficiente para afastar todas as demais provas aqui analisadas. Sentença de absolvição que deve ser reformada, com a condenação do réu, que se impõe. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES. Induvidoso que houve a ação cometida por mais de um agente, pois o réu agiu em comunhão de esforços e de vontades com seu comparsa, como narrado pela vítima. O emprego do artefato bélico também foi confirmado pela palavra do lesado, que foi clara ao referir que ficou sob a mira de uma arma, durante a subtração. TENTATIVA. I NOCORRÊNCIA. DELITO CONSUMADO. A jurisprudência deste órgão fracionário adota a teoria da inversão da posse, apprehensio ou amotio, pela qual o agente torna-se possuidor da res furtivae, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata. PENA. DOSIMETRIA. Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes, a reprimenda foi recrudescida no índice de 3/8, diante das majorantes reconhecidas, perfazendo a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, guardando relação com os vetores do art. 59 do CP e com as condições econômicas do acusado. APELO MINISTERIAL PROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 3, p. 30).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do feito desde o encerramento da instrução ou ao menos do acórdão condenatório objurgado, ou ainda, subsidiariamente, a redução da pena privativa de liberdade fixada.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, tendo-se também inadmitido o recurso com base na súmula 282 do STF (eDOC 3, pp. 156-163).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto à alegada ofensa ao princípio da individualização da pena consistente na fixação, sem fundamentação idônea, da majorante aplicável ao delito roubo em patamar superior ao mínimo legal, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao AREsp 1.382.324/RS, interposto simultaneamente ao presente recurso, tendo determinado o afastamento “[d]o aumento em 3/8 na terceira fase da dosimetria diante da ausência de fundamentação concreta, fixando, no entanto, o montante mínimo da fração legal (1/3)”, de modo que se mostra desprovido de utilidade qualquer pronunciamento deste Tribunal relativamente ao ponto.
    Logo, operou-se a perda superveniente do interesse recursal no que concerne a esse tópico da dosimetria da pena
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo em parte, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, quanto à parcela remanescente. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente